Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715093-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ HUMBERTO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Progressão de regime. Adimplemento da pena de multa. O inadimplemento voluntário da pena de multa imposta cumulativamente com pena privativa de liberdade impede a progressão de regime. Necessário, antes de se conceder progressão ao regime aberto, intimar o apenado para adimplir a multa, condicionando-se a progressão ao regime aberto ao seu pagamento, ainda que de forma parcelada, salvo se demonstrada absoluta impossibilidade econômica de adimplir a obrigação. Agravo provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido violou o artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal, ao entender que o pagamento da multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade é requisito indispensável ao deferimento da progressão de regime. Tece considerações acerca do tema 931 do STJ. Articula que, embora o referido tema diga respeito à inexistência de óbice do inadimplemento da pena de multa por apenados hipossuficientes para a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade, o mesmo raciocínio pode ser aplicado à ilógica exigência de pagamento da pena de multa para fins de progressão de regime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028